Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000947-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), DALISE ASSAD - CPF: 708.248.861-00 (APELANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO. DOCUMENTOS ANEXADOS SUFICIENTES PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TAXA DE
JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por DALISE ASSAD contra sentença da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou Embargos Monitórios e a condenou ao pagamento de R$ 44.643,41 em razão de débito decorrente de contrato de crédito pré-aprovado firmado com a COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

A Apelante sustenta nulidade processual por ausência de documento essencial à propositura da ação, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, abusividade dos juros remuneratórios, vedação à capitalização de juros e necessidade de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ação monitória foi instruída com documentos suficientes para sua admissibilidade; (
ii
) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (
iii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; e (
iv
) determinar a legalidade da capitalização de juros no contrato firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A ação monitória está devidamente instruída com documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do débito, incluindo Termo de Adesão assinado, extratos bancários e ficha gráfica detalhando valores e encargos, tornando desnecessária a juntada de contrato adicional.

Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial requerida é desnecessária diante dos elementos constantes nos autos, que permitem a verificação da dívida e das condições pactuadas, sendo legítimo o indeferimento de diligências meramente protelatórias pelo juízo.

Os juros remuneratórios pactuados em 2,40% a.m. e 32,92% a.a. não configuram abusividade, pois estão abaixo da taxa média de mercado para operações equivalentes, conforme consulta ao Banco Central.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos Temas 246 e 247, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal para legitimar a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova escrita para ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação, sendo suficientes documentos como extratos bancários, fichas gráficas e termos de adesão assinados.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento do mérito.

Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são abusivos por si sós, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva em relação à taxa média de mercado.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 370 e 702, § 3o;
CDC, art.
51, § 1o; Decreto 22.626/33; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2065671/MG, j. 20.06.2022; STJ,
REsp
1.061.530/RS, Tema 246/STJ e Tema 247/STJ; TJ-MT, AC 10312728820208110041, j. 12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
DALISE ASSAD

cont
ra
sentença proferida
pelo
d.
juízo
da
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Monitória
ajuizada
por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,
rejeitou os Embargos Monitórios e condenou a Apelante ao pagamento de R$44.643,41 em decorrência do contrato que amparou a inicial.

I
n
icialmente, a Apelante
sustenta que
não foi anexado documento indispensável à propositura da ação, qual
seja,
o contrato de abertura de crédito em conta corrente, o que caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo como conferir prazos, valores, datas dos vencimentos, juros (remuneratórios/moratórios), comissão de permanência, despesas com contratação e renovação
e
encargos financeiros
.

Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa sob o argumento de que
a prova pericial requerida seria essencial para esclarecer sobre a exatidão do saldo devedor existente, além de ser necessária para constatar a prática do anatocismo.

Salienta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, bem como
afirma
que a imposição da taxa de juros compensatórios espelha abusividade.

Ainda,
sustenta
ser vedada a capitalização de juros,
mesmo quando
expressamente pactuad
a
e, por fim,
pleiteia
a inversão do ônus da prova.

Preparo devidamente recolhido (ID 266315267).

Devidamente intimado,
a

A
pelad
a

apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

252445691
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
inge-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

ajuizou
Ação Monitória
em face de
DALISE ASSAD
,

tendo como objeto a
cédula de crédito bancário no
20180010411
,
na
modalidade Convênio Internet Banking, espécie de crédito pré-aprovado automático disponibilizado aos cooperados, datado de 07/03/2018, na importância de R$73.000,00.

Na época do ajuizamento da
a
ção, o valor atualizado do débito perfazia o importe de R$ 44.643,41, com base nas cláusulas contratuais dos instrumentos de crédito firmados, abatido os valores adimplidos e aplicando-se os juros remuneratórios de 1,00% ao mês sobre o valor corrigido, sem capitalização de 07/03/2018 a 06/01/2022.

Devidamente citada, a Apelante
apresentou Embargos Monitórios
alegando a
ausência de documento indispensável à propositura da
ação, a abusividade dos juros remuneratórios, a necessidade de afastamento da prática de capitalização de juros, a repetição do indébito e a necessidade de inversão do ônus da prova.

Após a instrução processual, o
M
agistrado de origem
rejeitou os Embargos Monitórios e condenou a Apelante ao pagamento de
R$44.643,41, em decorrência do contrato que ampara a inicial.

Pois bem.

Inicialmente, consigo que não há que se falar em
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
,
uma vez que a ação foi instruída com os documentos necessários para reconhecer a existência da relação jurídica entre as p
artes e a ocorrência de débito.

Conforme bem delineado na
r.
sentença, consta nos autos
o

Termo de Adesão
devidamente assinado pela
Apelante
autorizando a realização de transações via Internet Banking.
Ainda,
consta
também
a
c
onfirmação do cadastro de senha
para movimentação da Conta Corrente n.o 023583-0,
documento também assinado pela requerida.

Além disso, consta o
extrato de conta corrente
da Apelante, com a liberação do empréstimo no valor de R$73.000,00 em 07/03/2018.

Ao ID
252445176
foi juntada a
ficha gráfica
com todas as informações necessárias para o exercício
do
contraditório e
da
ampla defesa
, como a
data da proposta,
o
sistema de amortização,
o
valor financiado,
os
encargos remuneratórios e moratórios incidentes,
o
valor das parcelas,
e os valores parcialmente quitados,
bem como a
atualização do débito.

Assim, as
provas apresentadas
são hábeis a instruir a ação monitória, visto que revelam a existência da obrigação, contratada de forma eletrônica, pois acompanhada de demonstrativos, extratos e documentos que permitem aferir a liquidez da dívida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS.
PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1
. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a
dialeticidade
recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2065671 MG 2022/0029544-5, j. 20/06/2022, T4 - 4a TURMA,
DJe
01/07/2022) (
g.n
.)

Da mesma forma, não há se falar em
cerceamento de defesa
em razão do indeferimento de produção de prova pericial.

O artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento das partes, ordenar a produção das provas necessárias à resolução da demanda, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A
s questões debatidas nos autos dispensa
m
as provas requeridas e os elementos probatórios produzidos for
a
m suficientes para o julgamento da lide
, pois, como já dito, os documentos juntados aos autos permitem a elucidação de todo o alegado pel
a
Apelad
a
.

Logo
,
entendo que
a perícia requerida apenas postergaria a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar
o direito a ser declarado pelo juízo sentenciante
, restando ausente os motivos para sua realização,
sobretudo porque, ao ser intimado para
apresentar o apontamento do valor que entende
sse
correto ou o respectivo demonstrativo do débito, em obediência ao di
sposto no art. 702, § 3o do CPC, a Apelante se manteve inerte.

A propósito:

“
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS

–
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO
– EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA – REJEIÇAO – RECURSO DESPROVIDO.
A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos, bastando a simples análise do contrato firmado entre as partes
.
Não há irregularidade na contratação, quando ficar comprovado que o contrato celebrado se deu por meio eletrônico, com utilização de senha pessoal. Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, é
mister
a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§ 2o e 3o do art. 702 do CPC, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida.”

(TJ-MT - AC: 10312728820208110041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)
(
g.n
.)

Ultrapassadas essas questões, embora
a hipótese dos autos represent
e
uma relação de consumo e est
eja
sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor,
denota-se que a Apelada COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS
, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
se desincumbiu de todo o ônus de apresentar as provas que lhe incumbia.

Em relação
aos
juros remuneratórios
,
é cediço que o STJ, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica,
por si só,
abusividade
,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...) 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente
.

4.
Agravo interno não provido”
.
(STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019) (
g.n
.).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera
pactuação
acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, os juros remuneratórios aplicado em 2,40% a.m. e 32,92%
a.a
foi
aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado
.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em
07.03.2018
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela
(
crédito pessoal não consignado para composição de dívidas
)
era de
4.15%
ao mês (
https://calculojuridico.com.br/juros-
bacen
/
).

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida
neste ponto.

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
,
o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247, segundo os quais:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (Tema n. 246/STJ
)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema n. 247/STJ
)

Assim, havendo informação expressa sobre
a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a
r.
sentença impugnada
.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários advocatícios para 1
2% (doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11,
do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025